Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-84.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008325-84.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Relator para o acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 12820475): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 547/93. REJEITADA. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIO DESCOBERTO. IMPLANTAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da comprovação de que a área autorizada por lei para criação do Parque é de propriedade do INCRA, a autarquia não se opõe à responsabilidade decorrente do dever de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, não havendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença. 2. Da análise do art. 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não se verifica, dentre as competências privativas do Governador do Distrito Federal, a iniciativa de lei referente à criação de unidade de conservação da natureza. Não bastasse, a Lei Distrital n.o 547/93 não criou o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, mas, apenas, autorizou que o Governador do Distrito Federal o fizesse. 3. A excepcionalidade do caso e o descumprimento ostensivo dos encargos políticos-jurídicos incidentes sobre a Administração Pública aptos a comprometerem a eficácia e a integridade dos valores constitucionais ambientais, autorizam o Poder Judiciário a determinar as ações necessárias que conduzam à efetiva implantação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto. 4. Por se tratar de implementação de políticas públicas, é possível o controle jurisdicional de ato administrativo discricionário, superando-se, assim, o aparente óbice de independência dos poderes. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. Prejudicial de mérito de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 547/93 rejeitada. 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019